Tribunal: STF
Processo: RE 202097
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA:  REPRESENTAÇÃO SINDICAL. TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇO
DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO ("FRENTISTAS"). ORGANIZAÇÃO
EM ENTIDADE PRÓPRIA, DESEMBRADA DA REPRESENTATIVA DA CATEGORIA DOS
TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.
Improcedência da alegação, posto que a novel entidade representa
 categoria específica
que, até então, se achava englobada pela dos empregados congregados
 nos sindicatos
filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de
 Minérios e Derivados de
Petróleo, hipótese em que o desmembramento, contrariamente ao
 sustentando no acórdão
recorrido, constituía a vocação natural de cada classe de empregados,
 de per si, havendo
sido exercida pelos "frentistas", no exercício da liberdade sindical
 consagrada no art. 8º,
II, da Constituição.
Recurso conhecido e provido.